Tribunal: STJ
Processo: 0056932-26.2019.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2109052 - PR (2022
/0111191-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: RICARDO LINS PORTELLA NUNES
EMBARGANTE
: INGLAH TERRA SCHWAMBACH
EMBARGANTE
: ELISABETH PORTELLA NUNES
EMBARGANTE
: RONALDO SCHWAMBACH
ADVOGADOS
: MICHEL ZAVAGNA GRALHA - RS055377
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO
: ATRIA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EWERSON QUILLANTE - PR065505
CAMILA CARVALHO DA SILVA - PR106232
SOC. de ADV
: CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: SIND TRABS I CONSTR DE EST PAV OBRAS TERR EM
GERAL RS
ADVOGADO
: DENILSON FARIAS DA SILVA - RS040973
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ .
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51606089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6f28f6b3-cb48-4a45-b377-b366e1dd7f65

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6f28f6b3-cb48-4a45-b377-b366e1dd7f65

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2109052 - PR (2022
/0111191-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: RICARDO LINS PORTELLA NUNES
EMBARGANTE
: INGLAH TERRA SCHWAMBACH
EMBARGANTE
: ELISABETH PORTELLA NUNES
EMBARGANTE
: RONALDO SCHWAMBACH
ADVOGADOS
: MICHEL ZAVAGNA GRALHA - RS055377
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO
: ATRIA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EWERSON QUILLANTE - PR065505
CAMILA CARVALHO DA SILVA - PR106232
SOC. de ADV
: CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: SIND TRABS I CONSTR DE EST PAV OBRAS TERR EM
GERAL RS
ADVOGADO
: DENILSON FARIAS DA SILVA - RS040973
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
Documento eletrônico VDA51021185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:01
Código de Controle do Documento: 23fea793-0f34-4df2-9720-c66f7caa4eec

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SULTEPA
CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
RICARDO LINS PORTELLA NUNES, INGLAH TERRA SCHWAMBACH,
ELISABETH PORTELLA NUNES e RONALDO SCHWAMBACH contra acórdão da
Terceira Turma assim ementado (fl. 727):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DOTRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado, ao aplicar a Súmula
n. 182/STJ, incorreu em contradição porquanto é possível se extrair da petição de agravo
interno que "a menção aos artigos 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, teve um
caráter meramente subsidiário e contextualizador, não sendo o foco principal da
discussão. O verdadeiro cerne do recurso sempre residiu na interpretação e aplicação de
leis federais, como os artigos 42 e 64, § 1o, do Código de Processo Civil, e os artigos 3o e
59 da Lei no 11.101/05" (fl. 740).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 746-749).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que não houve impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial. Registrou-se expressamente que, nas razões do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA51021185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:01
Código de Controle do Documento: 23fea793-0f34-4df2-9720-c66f7caa4eec

especial, a ora embargante não rebateu a inviabilidade de análise, nesta instância, de
ofensa à norma da Constituição Federal. Nesse contexto, a ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Ademais, a extemporaneidade das alegações na peça do agravo interno não
tem o condão de suprir o vício que impediu o conhecimento do agravo interposto contra
a decisão de inadmissão do Tribunal de origem.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, grifo
2/9/2022
meu.)

No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:01
Código de Controle do Documento: 23fea793-0f34-4df2-9720-c66f7caa4eec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.109.052 / PR
Número Registro: 2022/0111191-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108368220138160025 00569322620198160000 0056932262019816000002 0056932262019816000003
005693226201981600002 005693226201981600004 005693226201981600005 005693226201981600006
005693226201981600007
108368220138160025
569322620198160000
56932262019816000002
56932262019816000003
5693226201981600002
5693226201981600004
5693226201981600005
5693226201981600006 5693226201981600007
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : RICARDO LINS PORTELLA NUNES
AGRAVANTE : INGLAH TERRA SCHWAMBACH
AGRAVANTE : ELISABETH PORTELLA NUNES
AGRAVANTE : RONALDO SCHWAMBACH
ADVOGADOS : MICHEL ZAVAGNA GRALHA - RS055377
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO
: ATRIA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
Documento eletrônico VDA51583588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: db8e09b3-a8bf-4b9e-9c2a-0006869102b7

PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
SOC. de
ADV.
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EWERSON QUILLANTE - PR065505
CAMILA CARVALHO DA SILVA - PR106232
INTERES.
: SIND TRABS I CONSTR DE EST PAV OBRAS TERR EM GERAL RS
ADVOGADO
: DENILSON FARIAS DA SILVA - RS040973
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : RICARDO LINS PORTELLA NUNES
EMBARGANTE : INGLAH TERRA SCHWAMBACH
EMBARGANTE : ELISABETH PORTELLA NUNES
EMBARGANTE : RONALDO SCHWAMBACH
ADVOGADOS
: MICHEL ZAVAGNA GRALHA - RS055377
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO : ATRIA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EWERSON QUILLANTE - PR065505
CAMILA CARVALHO DA SILVA - PR106232
INTERES.
: SIND TRABS I CONSTR DE EST PAV OBRAS TERR EM GERAL RS
ADVOGADO
: DENILSON FARIAS DA SILVA - RS040973
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51583588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: db8e09b3-a8bf-4b9e-9c2a-0006869102b7

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: db8e09b3-a8bf-4b9e-9c2a-0006869102b7